Tribunal: TJES
Processo: 0034921-26.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade; Abuso de Poder; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034921-26.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: CONCURSAR LIVRARIA E DISTRIBUIDORA LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR - LEI 13.455 DE 2017 – POSSIBILIDADE DE DIFERENCIAÇÃO DE PREÇOS EM FUNÇÃO DO INSTRUMENTO DE PAGAMENTO UTILIZADO - ALCANCE RETROATIVO – PRECEDENTES - AUSÊNCIA DE PRÁTICA ABUSIVA - RECURSO DESPROVIDO.

1 -
Na demanda de origem busca a empresa apelada a declaração de nulidade do Processo Administrativo nº 0045/2013, no qual foi aplicada multa em seu desfavor na monta de R$ 3.436,33 (três mil, quatrocentos e trinta e seis reais e trinta e três centavos), em razão de suposta violação ao disposto no art. 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, dada a constatação de que a empresa apelada oferecia desconto de 5% (cinco por cento) para o caso de pagamento de compra em boleto à vista, o que não era oferecido para pagamento via cartão de crédito.

2 -
A publicação da Lei nº 13.455 de 2017 resolveu antiga controvérsia jurisprudencial afeta à licitude da diferenciação, por estabelecimentos comerciais, “de preços de bens e serviços oferecidos ao público em função do prazo ou do instrumento de pagamento utilizado”, consoante autorização expressa em seu art. 1º exatamente nesse sentido.

3 -
O questionamento, reside, todavia, se a referida Lei n° 13.455 de 2017 teria efeito
ex tunc
ou
ex nunc
, ou seja, se retroagiria, afetando casos anteriores à sua promulgação, ou se somente se aplicaria às situações posteriores ao momento de sua vigência.

4 -

O
Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como este Egrégio Tribunal de Justiça possuem o firme entendimento de que a Lei n° 13.455/17 possui eficácia retroativa
.

5 –
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, t
rata-se de
apelação cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

contra a
sentença de fls. 66/69 (vol. 2), proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da ação ajuizada por
CONCURSAR LIVRARIA E DISTRIBUIDORA LTDA.
acolheu os pedidos formulados na inicial para “anular a multa aplicada no Processo Administrativo nº 0045/2013 pelo Procon Municipal de Vitória”, julgando extinto o processo com resolução de mérito.

Condenou, ainda, o Município de Vitória ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §3º, inciso I do CPC.

Em razões recursais acostadas às fls. 75/83 do vol. 2, o ente público apelante sustenta, basicamente, que “a conduta da empresa apelada, que promove a diferenciação de preços entre os consumidores é abusiva, devendo ser mantida a multa aplicada pelo Órgão Administrativo”.

Alega que o fundamento legal utilizado pela sentença (Lei nº 13.455/2017) entrou em vigor apenas no dia 26/07/2017, enquanto o ato administrativo anulado pela r. sentença foi editado no ano de 2013, data em que não existia qualquer autorização no ordenamento jurídico para a aplicação de preços distintos em razão do instrumento de pagamento utilizado pelo consumidor (boleto, dinheiro, cheque ou cartão de crédito).

Ainda nesse contexto, afirma que a jurisprudência dos Tribunais pátrios sempre foi firme no sentido de que eram ilegais as diferenciações de preços feitas pelas empresas fornecedoras, incidindo tal conduta no art. 39, inciso V da Lei nº 8.078/1990.

Requer, assim, seja conhecido e provido o presente recurso a fim de reformar integralmente a sentença, “com a manutenção da multa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória, com a consequente inversão do ônus da sucumbência”.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na demanda de origem busca a empresa apelada a declaração de nulidade do Processo Administrativo nº 0045/2013, no qual foi aplicada multa em seu desfavor na monta de R$ 3.436,33 (três mil, quatrocentos e trinta e seis reais e trinta e três centavos), em razão de suposta violação ao disposto no art. 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, dada a constatação de que a empresa apelada oferecia desconto de 5% (cinco por cento) para o caso de pagamento de compra em boleto à vista, o que não era oferecido para pagamento via cartão de crédito.

A publicação da Lei nº 13.455 de 2017 resolveu controvérsia jurisprudencial afeta à (i)legalidade da diferenciação, por estabelecimentos comerciais, “de preços de bens e serviços oferecidos ao público em função do prazo ou do instrumento de pagamento utilizado”, consoante autorização expressa em seu art. 1º exatamente nesse sentido.

O questionamento dos presentes autos, reside, todavia, se a referida Lei n° 13.455 de 2017 teria efeito
ex tunc
ou
ex nunc
, ou seja, se retroagiria, afetando casos anteriores à sua promulgação, ou se somente se aplicaria às situações posteriores ao momento de sua vigência.

Nesse contexto,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o firme entendimento de que a Lei n° 13.455/17 possui eficácia retroativa
. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO MANEJADO POR DIVERSOS SINDICATOS DO RAMO VAREJISTA. PRETENSÃO DE VER RECONHECIDA A VALIDADE DE PREÇO A MAIOR PARA O CONSUMIDOR QUE PAGA COM CARTÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. PRÁTICA HODIERNAMENTE AUTORIZADA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. ART. 1º DA LEI N. 13.455/17. ALCANCE RETROATIVO. 1. A cobrança diferenciada de preços de bens e serviços ao público em face do pagamento mediante cartão de crédito passou a ser legalmente admitida pelo ordenamento jurídico pátrio. Logo, inexiste abusividade em tal prática comercial. 2. Antes da entrada em vigor da Lei n. 13.455/17, inexistia expressa vedação legal à prática diferenciada de preços em função da forma de pagamento utilizada pelo consumidor, por isso que não se cuida de hipótese de superveniente atipicidade da conduta, mas, ao invés, de positivação normativa com o intuito de referendar e estabilizar a prática comercial em realce. 3.
A norma administrativa mais benéfica, no que deixa de sancionar determinado comportamento, é dotada de eficácia retroativa
. Precedente: REsp 1.153.083/MT, Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 19/11/2014). 4. Nesse norte, incensurável se revela o acórdão recorrido no passo em que, ao conceder a segurança pleiteada no presente writ preventivo, ordenou à autoridade coatora que se abstenha de impor penalidade contra as empresas integrantes das categorias econômicas representadas pelos sindicatos impetrantes, na hipótese de concessão de descontos para compras efetuadas mediante dinheiro ou cheque, sem extensão de tal vantagem às transações realizadas mediante cartão de crédito. 5. Recurso especial não provido. (REsp 1402893/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 22/04/2019)

O entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça não é outro:

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL N.º 0031561-44.2018.8.08.0024 APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA APELADO: PASSARELA MODAS LTDA RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA – DESCONTOS DIFERENCIADOS – FORMAS DE PAGAMENTO – PRÁTICA LEGAL - LEI Nº 13.455/2017 – RETROATIVIDADE POSSÍVEL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Com a entrada em vigor da Lei nº 13.455/2017, passou a ser legal a concessão de descontos diferenciados com relação à forma e método de pagamento pelo consumidor, mesmo que tal situação tenha ocorrido antes da entrada em vigor da citada norma, sob pena de, se assim não ocorrer, importar em flagrante desrespeito aos princípios constitucionais da retroatividade mais benéfica e da isonomia
. 2. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, oportunidade em que majoro os honorários advocatícios para 12% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 4º, III e 11, do CPC. Vitória/ES, 24 de dezembro de 2023. RELATOR (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0046581-51.2013.8.08.0024, Relator: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, 1ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETCIDADE REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL. DIFERENCIAÇÃO DE PREÇOS EM RAZÃO DA FORMA DE PAGAMENTO. CONDUTA ABUSUVIA NÃO CONFIGURADA.
SUPERVENIÊNCIA DA LEI 13.455/2017. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA NO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Da Preliminar de ausência de dialeticidade: 1.1. A reprodução no recurso dos argumentos e fundamentos lançados na inicial ou na contestação não violam a discursividade. O que é vedado é a reprodução literal quando ausente a impugnação específica, o que não ocorreu no caso em apreço. Precedentes. 1.2. Preliminar rejeitada. 2. Do Mérito Recursal: 2.1. Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5º, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. 2.2.
Com o advento da Lei nº 13.455/2017, não há mais que se falar em infração ao Código de Defesa do Consumidor na concessão de descontos diferenciados de acordo com a forma e método de pagamento, ainda que os fatos tenham ocorrido antes da publicação da Lei
. 2.3. Recurso desprovido. Insubsistência da multa confirmada. 2.4. Honorários advocatícios recursais de 2% (dois por cento). (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180224370, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2022, Data da Publicação no Diário: 20/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO E INEXIGIBILIDADE DE MULTA. CONCESSÃO DE DESCONTO PARA PAGAMENTO À VISTA E NÃO CONCESSÃO PARA O REALIZADO COM CARTÃO DE CRÉDITO.
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. LEI Nº 13.455/17. EFICÁCIA RETROATIVA. STJ
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não pairam dúvidas de que, na esfera administrativa, o Órgão de Defesa do Consumidor possui poder de polícia para impor multas decorrentes de violação às regras consumeristas. Também é cediço que ao Poder Judiciário não é dado interferir no mérito administrativo, por se tratar de órgão detentor de poder de polícia para cominar multas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas, não obstante seja possível, excepcionalmente, analisar a proporcionalidade e a razoabilidade da sanção pecuniária em relação à infração cometida. 2.
A Lei nº 13.455/17 passou a autorizar, de forma expressa, a diferenciação de preços de bens e serviços oferecidos ao público em razão do prazo ou da forma de pagamento. 3. A incerteza sobre a aplicação da referida regra aos fatos pretéritos foi devidamente sanada pelo Tribunal da Cidadania, no sentido de que a norma administrativa mais benéfica possui eficácia retroativa
(REsp nº 1.402.893/MG). 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130069339, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2021, Data da Publicação no Diário: 18/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DIFERENCIADA DE PREÇOS DE ACORDO COM A FORMA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A cobrança de preço diferenciado, em razão da forma de pagamento (em dinheiro à vista, por meio de boleto bancário ou por meio de cartão de crédito ou de débito) não é prática abusiva. 2. - O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou: ... 1. A cobrança diferenciada de preços de bens e serviços ao público em face do pagamento mediante cartão de crédito passou a ser legalmente admitida pelo ordenamento jurídico pátrio. Logo, inexiste abusividade em tal prática comercial. 2. Antes da entrada em vigor da Lei n. 13.455/17, inexistia expressa vedação legal à prática diferenciada de preços em função da forma de pagamento utilizada pelo consumidor, por isso que não se cuida de hipótese de superveniente atipicidade da conduta, mas, ao invés, de positivação normativa com o intuito de referendar e estabilizar a prática comercial em realce. 3.
A norma administrativa mais benéfica, no que deixa de sancionar determinado comportamento, é dotada de eficácia retroativa. Precedente
: REsp 1.153.083/MT, Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 19/11/2014)... (REsp 1.402.893/MG (2013/0302333-0), Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, data do julgamento: 11-04-2019, data da publicação/fonte: DJe 22-04-2019). 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200068185, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021)

Com efeito, não resta caracterizada violação à legislação consumerista a conduta da empresa apelada de oferecer desconto diferenciado para pagamentos à vista através de boleto bancário, haja vista que a prática foi devidamente autorizada pelo art. 1º, da Lei n° 13.455/17, com efeitos retroativos.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 85, §11 do CPC, uma vez que os honorários foram fixados em seu patamar máximo pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho a relatoria.